Tribunal: STF
Processo: AC 259
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-19
Data de publicação: 2004-08-19

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - INSCRIÇÃO DE ESTADO - SIAFI -
INADIMPLÊNCIA - CONVÊNIOS E REPASSES - ÓBICE. A concessão de liminar
 em ação cautelar faz-se com base nos valores envolvidos,
buscando-se definir o prejuízo maior. É de se afastar a inscrição do
 Estado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal - SIAFI, ante a inviabilidade de formalizar convênio e
receber repasses, com a paralisação de serviços essenciais.
Precedentes: Ação Cautelar nº 235-4, relator ministro Sepúlveda
Pertence, Ação Cautelar nº 39-4, relatora ministra Ellen Gracie e
Ação Cautelar nº 266-4, relator ministro Celso de Mello